Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705019-16.2024.8.07.0007 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ULISSES MARQUES ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões (Id. 64110630). Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora